Tribunal: TJSP
Processo: 2211936-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FILHO MAIOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que indeferiu pedido liminar de fixação de visitas ao filho maior portador de deficiência, sob cuidados exclusivos da genitora, curadora provisória.
O agravante alega que a agravada impede a

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FILHO MAIOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que indeferiu pedido liminar de fixação de visitas ao filho maior portador de deficiência, sob cuidados exclusivos da genitora, curadora provisória.
O agravante alega que a agravada impede a convivência, restringindo visitas e comunicações, sem justificativa, e que a denúncia de maus tratos é infundada.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de regulamentação provisória das visitas.
III. Razões de Decidir:
3.1. A decisão sobre visitas deve priorizar o melhor interesse do filho, pessoa com deficiência, conforme CF/1988, art. 227, e Lei 13.146/2015.
3.2. Não há provas de risco ao filho durante visitas ao pai; a denúncia de maus tratos é isolada e sem histórico de negligência. O regime anterior de visitas assegura o direito à convivência familiar.
3.3. Não foram apresentados fatos concretos pela genitora que justifiquem a suspensão das visitas.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O melhor interesse da pessoa com deficiência deve ser priorizado, assegurando a convivência familiar. 2. A ausência de provas concretas de risco não autoriza à genitora curadora a suspensão de visitas.
Legislação Citada: CF/1988, art. 227; Lei 13.146/2015, arts. 6o, V, e 8o; CC, art. 1.589.